Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707314-97.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS CORREA RECORRIDO: DEBORA HOMEM DE MELLO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS CORREA (fls. 182/184), contra decisão que concedeu medidas protetivas em favor de DEBORA HOMEM DE MELLO NOGUEIRA, determinando ao recorrente o afastamento do lar conjugal, proibição de aproximação e contato com a suposta vítima, mantendo a visitação do filho do casal, a ser intermediada por terceira pessoa. (fls. 99/100 e 151/152). Nas razões, o recorrente informa que teve impedido o seu direito de visitar o filho pelo sogro, que estabeleceu condições não impostas pela medida protetiva. Além disso, em ação de guarda proposta pela recorrida, ficou clara a autorização de que ele busque e entregue a criança na residência dela. Entende que tal fato determina a perda do objeto da medida protetiva. De outro turno, aduz que a recorrida não deixou a residência comum do casal em momento algum, induzindo em erro o d. Juízo, que segundo entende, deveria ter ouvido o recorrente ou mesmo vizinhos, antes de determinar a drástica medida de afastamento do lar. Aduz, ao final, que o presente recurso tem por objetivo “garantir o seu direito de convivência” com o filho menor, na forma proposta pela própria recorrida em ação que já tramita no Juízo de Família competente, de modo que as medidas devem ser imediatamente suspensas. DEBORA HOMEM DE MELLO NOGUEIRA, em contrarrazões, manifesta-se, pelo desprovimento do recurso (fls. 211/220). Instado, o Ministério Público ressaltou que seriam cabíveis no caso concreto o agravo de instrumento ou reclamação. No mérito, oficiou pelo desprovimento do recurso (fls. 242/243). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fls. 252/254). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal ratifica a manifestação do Ministério Público de 1o Grau e oficia pelo não provimento do recurso (fl. 261). É o relatório. Decido. O Código de Processo Penal dispõe no artigo 586 que o prazo para interpor o recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias. Para apresentar as razões, o prazo é de 2 (dois) dias, segundo artigo 588 do Código de Ritos. No caso, a Defesa técnica foi devidamente intimada da última decisão proferida nos autos, que modulou as medidas protetivas, por meio do DJe disponibilizado em 16/3/2022 (quarta-feira), publicado no primeiro dia útil seguinte, 17/3/2022 (quinta-feira – fl. 157). O prazo para a interposição do recurso teve início em 18/3/2022 (sexta-feira) e findou em 23/3/2022 (terça-feira). O recorrente foi intimado por Oficial de Justiça em 17/3/2022 (fls. 164/166). Os prazos são os mesmos acima assinalados. A Defesa técnica, entretanto, somente recorreu por termo em 28/3/2022 (fl. 172), após escoado o prazo legal. As razões foram apresentadas apenas em 7/4/2022 (fls. 182/184), porém tal fato configura apenas irregularidade. Verifica-se, portanto, a intempestividade do recurso em sentido estrito, vez que interposto por termo após o transcurso do prazo legalmente estabelecido, o que impede o seu conhecimento. Ainda que assim não fosse, verifica-se das razões expostas pelo recorrente que sua insurgência contra as medidas protetivas diz respeito unicamente à preservação do seu direito de visitas ao filho menor do casal. A questão, entretanto, é de natureza cível, o que determina a incompetência deste Colegiado Criminal para sua análise, devendo o recorrente utilizar a via judicial adequada. Nesse sentido: I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2o Instância competente. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassado, portanto, o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em sentido estrito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2022 16:03:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora